Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713463-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Inspetoria São João Bosco Agravado: Geovane Alves da Silva Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Inspetoria São João Bosco contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0703629-73.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Indefiro os pedidos de ID 120738385, porquanto o cumprimento de sentença se desenvolve com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente com a expropriação de bens do devedor. Os pedidos formulados a buscar uma tentativa de satisfazer o crédito da exequente serão conhecidos e apreciados. Todavia, o pleito para limitar direitos dos executados (bloqueio de CNH, passaporte e cartões de crédito) simplesmente com o intuito de constrangê-los, foge a esse propósito e extrapola o intuito do processo (fase satisfativa) para a adoção de medidas que possam garantir o direito do credor. Promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34868213) que houve o esgotamento das medidas coercitivas típicas para a satisfação do seu crédito, o que reforça a possibilidade de deferimento de medidas coercitivas atípicas, a exemplo do bloqueio dos cartões de crédito até o pagamento da dívida, com fundamento na regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, como meio de incentivar a solvência do devedor e assegurar a efetividade do pronunciamento judicial transitado em julgado. Requer, assim, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e deferido, por conseguinte, o requerimento de bloqueio dos cartões de crédito do devedor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 34868221) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 34868223) foram acostados aos presentes autos. O agravado ofertou contrarrazões (Id. 35481047) oportunidade em que, além de pugnar pelo desprovimento do recurso interposto, ressaltou que a questão debatida nos autos foi afetada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema no 1137), razão pela qual requereu a suspensão do curso do processo até ulterior deliberação da Colenda Corte Superior. É a breve exposição. Decido. Verifica-se que a matéria submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de determinação de medida coercitiva atípica, notadamente o bloqueio dos cartões de crédito do devedor, que inadimpliu obrigações decorrentes de negócio jurídico de prestação de serviços educacionais celebrado com a entidade credora. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1955539-SP e o REsp 1955574-SP, afetou a aludida questão ao procedimento dos recursos repetitivos, tendo classificado a controvérsia como Tema no 1137. A propósito, examine-se a seguinte ementa proferida pela Segunda Seção da Colenda Corte Superior: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1955539/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe 7/4/2022) (ProAfR no REsp 1955574/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe 7/4/2022) Por ocasião dos aludidos acórdãos foi determinada a suspensão, no território nacional, de todos os processos e recursos pendentes de julgamento que versem a respeito da questão afetada: “Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: ‘Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos’. Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, e, diante da constatação de que não foi formulado requerimento de tutela de urgência, determino a suspensão do curso do presente processo, com fundamento no art. 313, inc. IV, do CPC, até o julgamento da controvérsia classificada como Tema no 1137 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator